Tribunal: STF
Processo: Rcl 38036
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Maranhão, na qual se alega inobservância da Súmula Vinculante 37 por parte do Tribunal de Justiça daquele Estado - TJMA, por meio de acórdão proferido nos Autos 32.893/2013 (documento eletrônico 1).
    Narra o reclamante o seguinte:
    “Trata-se, na origem, de ação ajuizada por servidores públicos que pleiteiam para si a extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual nº 8.369/2006 aos servidores integrantes do Grupo Ocupacional Atividades de Nível Superior, do Grupo Atividades Artísticas e Culturais – Atividades Profissionais e do Grupo Atividades Metrológicas. 
    A aludida legislação majorou a remuneração daquele grupo específico de servidores no intuito de recompor a defasagem salarial da categoria, reajuste este que correspondeu a um percentual de 30% (trinta por cento). 
    Os autores, que não fazem parte do grupo contemplado, alegam que a norma tratou de revisão geral e, portanto, o percentual de aumento deve ser aplicado indistintamente a todos os servidores. 
    Sustentam os autores, que a Lei nº 8.369/2006 lhes teria concedido somente o reajuste de 8,3%, remanescendo o direito à implantação da diferença remuneratória correspondente ao percentual de 21,7%. 
    A matéria chegou à apreciação da Primeira Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que, no julgamento do recurso de apelação, decidiu pela extensão do percentual de reajuste aos servidores sob o fundamento de se trataria de revisão geral, razão pela qual deve ser concedido de maneira isonômica a todos os servidores do ente federado” (pág. 2 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que:
    “A Súmula Vinculante nº 37 resultou da conversão da Súmula 3391 e da fixação da Tese de Repercussão Geral definida no Tema 315, com a seguinte redação: 
    ‘Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’. 
    Esse enunciado encontra fundamento em três fundamentos constitucionais. O art. 2º (trata da separação e da harmonia entre os Poderes da República, o que veda a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo), o art. 37, X (que trata da necessidade de lei específica para alterar remuneração de servidor público), e o art. 37, XIII (trata da vedação de vinculação ou de equiparação de remuneração de pessoal no serviço público), eis a redação dos dispositivos: […].
    A jurisprudência da Suprema Corte é pródiga em precedentes no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, o qual não detém função legislativa, conceder aumento remuneratório com base no princípio da isonomia. […]
    O acórdão recorrido determinou o pagamento do percentual de 21,7% no vencimento dos servidores, com fundamento no princípio da isonomia, embasando seu entendimento na tese de que a lei concessiva do aumento tratou de revisão geral. 
    A lei em questão não envolve situações limítrofes que exigem uma análise aprofundada acerca de sua natureza jurídica. Não se trata de uma atecnia legislativa, em que o legislador chamou de revisão um reajuste concedido apenas a uma categoria. Também não se trata de uma lei que aplicou a revisão geral em um artigo e nas disposições finais concedeu um reajuste a apenas determinado grupo. Ou seja, chamar de revisão geral uma lei que concedeu reajuste a um grupo específico, que em momento algum utilizou o termo revisão, nem tratou de todo funcionalismo, atrai a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal” (págs. 3-5 da petição inicial; grifos no original).
    Prossegue ressaltando:
    “Entende-se que o acórdão recorrido ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias. Assim, busca-se a confrontação da decisão recorrida com o art. 37, X, da Constituição Federal. 
    A jurisprudência do STF é pacífica neste sentido, entendendo que a concessão de reajuste pelo judiciário com base em equiparação remuneratória viola o postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e a SV 37. Inclusive há tese firmada em repercussão geral acerca do tema: STF - TEMA 315 de REP. GERAL (INF. 756) (Plenário. Relator Min. Gilmar Mendes, 28/08/2014) 
    ‘TEMA 315: Aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.
    TESE FIRMADA: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’ (posteriormente convertida na SV 37)” (págs. 5-6 da petição inicial; grifos no original).
    E conclui:
    “A lei utiliza expressamente o termo reajuste, em momento algum o legislador utilizou ou tentou transparecer que estaria revisando os salários, entretanto o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, utilizou maliciosamente o termo revisão geral para fundamentar a aplicação do princípio da isonomia. 
    Portanto, como já foi amplamente demonstrado nas instâncias de origem, reajuste e revisão não se confundem. Revisão de vencimento busca recompor perdas inflacionárias e manter o poder aquisitivo, já o reajuste decorre, em regra, da necessidade de reestruturação de determinada carreira” (pág. 8 da petição inicial; grifos no original).
    Ao final, pede:
    “a. A suspensão do curso dos processos originários e o julgamento monocrático da presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do art. 158 e do art. 161, parágrafo único do RISTF;
    [...]
    f. No mérito o acolhimento da presente Reclamação para conceder ordem de cassação de todas as decisões que contrariam a Súmula Vinculante de nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões” (pág. 15 da petição inicial; grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 32).
    Citados (documentos eletrônicos 30; 34-37 e 49-51), os beneficiários não se manifestaram (documento eletrônico 52).
    É o relatório. Decido.
    Esta reclamação pretende garantir a aplicação do verbete da Súmula Vinculante 37, que possui o seguinte teor:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    O acórdão reclamado encontra-se assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL — PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO APELO. LEI GERAL DE REAJUSTE. ÍNDICES DIFERENCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA À ISONOMIA. 
    I — Em sede de regimental, quando os argumentos trazidos à apreciação denotam-se divergentes ao preceito legal que rege a espécie, não há falar em reconsideração. 
    II - A Lei Estadual no. 8.369/2006 possui natureza de revisão geral anual, restando inconteste a previsão de reajustes diferenciados entre os servidores públicos estaduais, o que representa patente transgressão ao princípio da isonomia, conforme o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. Precedentes do STF. 
    III — Deste modo, os recorrentes/apelantes fazem jus ao reajuste de 21,7%, ou seja, à diferença entre os percentuais de reajuste recebidos (8,3%) e o percentual de 30%, bem como o retroativo, sendo respeitado a prescrição quinquenal. Inaplicável aqui o enunciado da Súmula n.° 339 do STF; 
    IV - agravo não provido" (documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão reclamado, julgados em 19/9/2013, receberam a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO EMBARGÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Os embargos declaratórios não se prestam para a discussão de pontos que já foram discutidos ou para adequá-los ao entendimento da parte embargante e nem constituem recurso hábil para o reexame da causa. II - Decisão embargada não apresenta qualquer vício sanável via embargos de declaração. III - Embargos rejeitados” (documento eletrônico 5).
    Observo, em um exame perfunctório, que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado entendeu que a Lei Estadual 8.369/2006 possui natureza de revisão geral anual e, com fundamento no princípio da isonomia, decidiu pela extensão do percentual de reajuste aos servidores não contemplados pela referida lei.
    Esta Suprema Corte, contudo, vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos ainda que embasada no art. 37, X, da Constituição Federal, conforme se observa das seguintes decisões em situação análoga a dos autos: Rcl 33.164/MA, da relatoria do Min. Celso de Mello; Rcl 33.163/MA e Rcl 33.165/MA, ambas da relatoria da Min. Cármen Lúcia; e Rcl 33.159/MA e Rcl 37.077/MA, da relatoria do Min. Edson Fachin.
    Seguindo essa mesma orientação:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO, POR DECISÃO JUDICIAL. OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) viola o enunciado da Súmula Vinculante 37 (Rcl 24.271-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/08/2018; Rcl 24.272- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; Rcl 25.461-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; Rcl 24.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/02/2017). 
    2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui natureza jurídica de reajuste geral e, portanto, deveria ser estendida a todos os servidores. 3. Agravo regimental desprovido (Rcl 32.386-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Nesse contexto, uma vez que o acórdão reclamado parece divergir de julgados desta Corte, entendo estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.
    Assim, nesse exame superficial dos autos, típico das medidas de urgência, vislumbro o descumprimento ao comando vinculante ora invocado.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator